Tribunal: TJDFT
Processo: 0722878-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI E JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR FEITO RELATIVO À LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. IRMÃO CONTRA IRMÃ. RELAÇÃO FAMILIAR DE CONVIVÊNCIA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO E VULNERABILIDADE DA VÍTIMA EM RELAÇÃO AO OFENSOR. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS. JUÍZO SUSCITADO.
1. Nos termos do art. 5o da Lei Maria da Penha, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito da unidade doméstica e em âmbito familiar.
2. In casu, constatado que o agressor teria coagido a vítima para ir para casa, pois estava em uma festa em local inadequado, utilizando-se de violência física e psicológica, tais fatos são suficientes para atrair a competência da Lei Maria da Penha.
3. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas.